Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0728000-02.2020.8.07.0000 Agravante(s) José Maria de Oliveira Agravado(s) Keidma Moreira da Silva e Outro Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais cumulada com Restituição de Valores, indeferiu pedido de cancelamento da audiência de conciliação marcada para o próximo dia 26 de agosto do corrente ano. O Agravante sustenta a impossibilidade de participação na audiência a ser realizada por videoconferência, uma vez que é motorista de transporte público, pessoa humilde e sem conhecimento tecnológico, ficando claro que se a audiência não for remarcada ocorrerá a quebra do isolamento social da parte e suas advogadas, que terão que reunir-se presencialmente no escritório de advocacia com a sujeição de todos ao risco de contaminação que reflete na sociedade, familiares das partes, aumento de casos de contaminação e óbitos. Argumenta que além da ausência de conhecimento quanto à utilização da tecnologia, mostra-se necessária a reunião com suas advogadas para revelar o conhecimento dos fatos que viabilizem a realização da prova, de forma a assegurar-lhe o amplo direito de defesa e paridade na representação perante o Juízo. Afirma ser inegável que o Agravante não possui condições técnicas de participar de audiência por videoconferência, que a Resolução n. 314, de 20.04.2020, do Conselho Nacional de Justiça prevê que “os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado” (Art. 3o, §2o). Assevera que a Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020, desta Corte de Justiça prevê a possibilidade de comunicação ao Juízo quanto à impossibilidade de participação em audiência por videoconferência (Art. 11, §1o) e que o Provimento de n. 105, de 12 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, determina que atos presenciais nas sedes dos Fóruns somente poderão ocorrer após o dia 31 de dezembro de 2020. Alega a presença de impedimentos de ordem técnica e por motivo de saúde que obstam a participação do Agravante em audiência por videoconferência ou presencialmente na data marcada. Pondera que “a pandemia não tem o efeito de revogar princípios e normas constitucionais e legais, de modo que, mesmo propulsionados pelos melhores propósitos, atropelos impostos em nome da celeridade da prestação jurisdicional constituem ledo engano, que levará sim a prejuízo, retrabalho, e maior demora na satisfação dos anseios de quem busca a justiça Assim sendo, tem-se que a decisão deve ser reparada, haja vista impossibilidade técnica e de saúde, podendo a audiência de conciliação ser remarcada posteriormente após o período de isolamento”, uma vez que “trata-se de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO que pode ocorrer em momento posterior no processo”, inclusive por meio de “petição nos próprios autos, se houver interesse”. Alude a Decisões do Conselho Nacional de Justiça e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja cancelada a audiência designada para a data de 26.08.2020, com sua remarcação presencial após o período de isolamento social. O Agravante se encontra sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agravada, verbis: “Vistos. Em razão do agravamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil e a necessidade de se estabelecer uma política de isolamento social mais rígida e efetiva, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Portaria no 61/2020, em 31/03/2020, que instituiu e disponibilizou para os tribunais a Plataforma Emergencial de Videoconferência para a realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário. De forma complementar, considerando as medidas de adotadas por esse E. Tribunal para prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19, houve a publicação da Portaria Conjunta 52 de 08/05/2020, a fim de possibilitar que a audiência seja realizada em ambiente virtual. Certo é que estamos em um período de exceção, não sabemos quando voltaremos ao "normal", ou ao "novo normal", sendo necessário medidas para dar continuidade à prestação jurisdicional. Nessa senda, a audiência virtual é muito mais preferível do que a presencial, exatamente para se preservar a saúde dos sujeitos processuais. Ora, com a devida vênia, mas o requerimento de ID 68347316 se valeu de argumento genérico (como aliás é sistematicamente/invariavelmente utilizado pelo MESMO escritório de advocacia em processos que tramitam perante este e provavelmente em outros Juízos!), eis que não se demonstrou e muito justificou cabalmente a ABSOLUTA impossibilidade técnica de participação do ato. Nesse sentido, a plataforma “ZOOM”, por ser um sistema de videoconferência amplamente usado ao redor do mundo, dispõe de diversos tutoriais de acesso, configuração e utilização, em texto e em vídeo, que podem ser facilmente encontrados na internet, mediante utilização de um computador pessoal equipado com câmera (webcam) e microfone ou, ainda, por meio de um dispositivo móvel (celular/tablet) com o aplicativo “ZOOM” instalado, sem maiores dificuldades técnicas. Destaco que não há necessidade de "quebra do isolamento social" como aventado pela patrona da parte autora, pois esta última e o seu assistido devem permanecer em locais distintos (nas suas próprias residências, caso queiram), sem necessidade de a advogada levar o constituinte para seu escritório. ...”. A um primeiro e provisório exame reputo presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Com efeito, mostra-se plausível a justificativa do Agravante quanto à impossibilidade de participar da audiência de conciliação por videoconferência marcada para o próximo dia 26 de agosto em razão de ser pessoa simples, sem conhecimento quanto à utilização das ferramentas tecnológicas hábeis a viabilizar sua participação sem eventual quebra de seu isolamento social e possibilidade de adoecimento, haja vista o crescente número de infectados e óbitos registrados no Distrito Federal em decorrência da Covid 19. A previsão legal de designação de audiência de conciliação (Art. 334 do Código de Processo Civil) exige temperamentos em face da situação excepcional vivenciada pelo mundo em decorrência da pandemia do “coronavírus” que impõe o isolamento social como forma de evitar o seu contágio e sobretudo no caso em que a parte não possui condições técnicas para participar da referida audiência por videoconferência. Ademais, levando em consideração esses difíceis tempos de pandemia por todos vividos e a realidade brasileira de que nem todos tem acesso aos meios de computação, rede mundial de computadores (internet) ou conhecimento tecnológico que os habilitem a participar de audiência por videoconferência de sua residência, impõe-se reconhecer, em sede de cognição sumária, que eventual adiamento da audiência de conciliação não importará prejuízo às partes que poderão, a qualquer tempo, peticionar nos autos informando a realização de acordo ou comprometimento do trâmite processual, que poderá seguir seu curso normalmente. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator